Tribunal: TCU
Processo: 007.210/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 776/2023-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que cuidam de Relatório de Auditoria voltado a avaliar a situação presente da maturidade e dos resultados das Políticas Automotivas de Desenvolvimento Regional (PADR), introduzidas pelas Leis 9.440/1997 e 9.826/1999, que estabeleceram benefícios tributários como incentivo econômico para que montadores e fornecedoras de peças automotivas se instalassem nas Regiões Norte (N), Nordeste (NE) e Centro-Oeste (CO), à exceção do Distrito Federal (DF); Considerando que por meio do Acórdão 600/2023-TCU-Plenário , foi proferida determinação ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços para que apresentasse, em até noventa dias, a este Tribunal, Plano de Ação, com designação de medidas, responsáveis (nível estratégico) e prazos de implementação. Considerando que, contra a referida decisão, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços ingressou com expediente (peça 187) denominado " Embargos de Declaração" ; Considerando que o pleito encerra, na prática, uma solicitação de ampliação do prazo originalmente concedido para a apresentação do plano de ação, e não propriamente uma contradição a ser sanada mediante embargos de declaração, nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34, ambos da Lei 8.443/1992; Considerando que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços informou que o período necessário ao atendimento integral da determinação de apresentação de plano de ação seria de 180 dias; e Considerando que não há óbices a que seja estabelecido o novo prazo pretendido pela Pasta Ministerial; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no artigo 34 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em: (i) não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços em face do Acórdão 600/2023-TCU-Plenário ; e (ii) conceder, de ofício, a dilação do prazo estabelecido no item 9.3 do Acórdão 600/2023-TCU-Plenário , de modo a autorizar que o Plano de Ação de que trata a deliberação mencionada seja apresentado em até cento e oitenta dias a este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 007.210/2022-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Recorrente: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços; Secretaria de Empreendedorismo e Inovação (extinto); Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (extinta); Secretaria Especial Para Assuntos Jurídicos; Secretaria-executiva da Secretaria-geral da Presidência da República; Secretaria-executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; Secretaria-executiva do Ministério da Economia (extinto); Secretaria-executiva do Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto); Secretaria-geral da Presidência da República; Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.